Tribunal: TJDFT
Processo: 0754294-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754294-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação ajuizada por K.A.C.D.O., em face da sentença (Id. 259138316) proferida nos autos dos Embargos à Execução no 0706399-58.2025.8.07.0001, distribuídos por dependência à Execução de Título Extrajudicial no 0720186-91.2024.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A reclamante sustenta que o ato impugnado contraria, de forma direta e específica, a decisão proferida pela 5a Turma Cível do TJDFT, no Agravo de Instrumento no 0748670-85.2025.8.07.0000, que concedeu a tutela antecipada recursal para sobrestar a ordem de levantamento dos valores bloqueados e dos atos expropriatórios atinentes ao veículo, até o julgamento do mérito recursal. Alega que a decisão da Turma foi regularmente comunicada ao juízo de origem em 05/11/2025, permanecendo válida e sem revogação, de modo que a sentença reclamada, ao determinar o prosseguimento da execução pelo valor integral, a transferência dos valores depositados nos embargos para o feito executivo, sua conversão em penhora/pagamento parcial e a continuidade da marcha expropriatória, viola a autoridade da decisão do órgão ad quem e esvazia a utilidade do agravo. Argumenta que execução e embargos formam unidade processual funcional (CPC, arts. 914, §1o e 55, §3o), razão pela qual os efeitos da tutela recursal se irradiam sobre ambos os autos, não se admitindo interpretação que fragmente artificialmente o complexo executivo para contornar a eficácia da ordem superior. Defende, em segundo fundamento, que a sentença reclamada viola o Tema 1.178/STJ ao revogar a gratuidade de justiça com base em critérios objetivos e genéricos, sem oportunizar prévia comprovação específica da condição econômica e sem examinar fatos supervenientes relevantes, como gestação de alto risco, afastamento médico, endividamento grave e despesas extraordinárias de saúde. Assevera que, conforme os arts. 98 e 99, §§2o e 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, impondo ao magistrado a intimação para comprovação antes do indeferimento, sendo vedado utilizar parâmetros objetivos como fundamento exclusivo para afastar a benesse, nos moldes fixados pelo precedente repetitivo. Ao final, requer em sede de tutela de urgência: (i) a suspensão imediata da eficácia da sentença dos embargos no que determina o prosseguimento da execução e a transferência de valores; (ii) que se determine ao juízo de origem a cessação de qualquer ato expropriatório (inclusive levantamento, transferência, conversão em penhora/pagamento parcial e constrição sobre o veículo VW/UP), até ulterior deliberação desta Turma; (iii) a suspensão da exigibilidade da condenação em honorários de 10%. No mérito, postula: o reconhecimento da afronta à decisão da 5a Turma no AI no 074867085.2025.8.07.0000, a cassação dos pontos da sentença que violam a tutela recursal e o Tema 1.178/STJ, o restabelecimento integral da gratuidade de justiça com efeitos retroativos, a determinação de sobrestamento dos atos expropriatórios e de levantamento de valores até decisão da Turma no agravo, e a observância obrigatória do Tema 1.178/STJ em todos os atos futuros do processo de origem. Consigna ainda pedidos atinentes à perspectiva de gênero, proteção de dados e processamento prioritário, pugnando pela atribuição de segredo de justiça ao feito. Não houve o recolhimento de custas, em razão do pedido de gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade judiciária em favor da reclamante, bem como decreto o segredo de justiça em razão de envolver dados sensíveis das partes, inclusive relacionados ao processo de divórcio da reclamante. Anote-se. Com efeito, impõe-se observar que a Reclamação é medida excepcional cabível nas hipóteses especificamente previstas no art. 988 do CPC, a fim de preservar a competência do tribunal (inciso I); garantir a autoridade das decisões do tribunal (inciso II); garantir a observância de enunciado de súmula vinculante ou de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade (inciso III); assim como para garantir a observância de acórdão proferido em sede de IRDR ou de incidente de assunção de competência (inciso IV). Nesse quadro, constitui via excepcional de controle da atuação jurisdicional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou substitutivo de recurso próprio eventualmente cabível em face do decisum impugnado, sob pena de incorrer em hipótese de inadequação da via eleita. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu da reclamação por inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação é um instrumento de controle da segurança jurídica excepcional. Não deve ser utilizada inadequadamente como meio jurídico para impugnar decisões judiciais fora das hipóteses legais. 4. A decisão que entende que o caso concreto apresenta circunstâncias fáticas distintas dos precedentes apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça não permite o uso da reclamação. Os casos que envolvem fraudes bancárias não estão sujeitos a uma única solução, uma vez que o contexto é essencial para aferir-se o nexo causal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A reclamação é um instrumento de controle da segurança jurídica excepcional. Não deve ser utilizada inadequadamente como meio jurídico para impugnar decisões judiciais fora das hipóteses legais”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 330, inc. III. Jurisprudência relevante citada: Tema no 479/STJ.” (Acórdão 1967502, 0739616-32.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Fixadas tais premissas, observa-se, de plano, que a pretensão da reclamante se direciona a resguardar a autoridade da decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento no 0748670-85.2025.8.07.0000, por não ter sido, em tese, respeitada pelo Juízo de origem ao proferir sentença nos Embargos à Execução no 0706399-58.2025.8.07.0001, além da alegada inobservância ao disposto no Tema 1.178/STJ. Referida decisão liminar deferiu parcialmente a tutela antecipada recursal “apenas para sobrestar a ordem de levantamento dos valores bloqueados e dos atos expropriatórios atinentes ao veículo, até o julgamento do mérito recursal.” (Id. 79286776, p. 4) Observa-se, assim, que a decisão sequer suspendeu o curso do processo executivo, tendo tão somente obstado a liberação dos valores bloqueados e a continuidade dos atos expropriatórios sobre o veículo VW/UP até o julgamento de mérito daquele recurso. Não há, contudo, comando judicial ao juízo de origem vedando a prolação de sentença nos embargos à execução. Inclusive, um dos pedidos liminares da ora reclamante no agravo de instrumento em questão foi justamente para “determinar a apreciação prioritária dos embargos à execução”, como se vê o relatório de referida decisão. A sentença objeto de reclamação, por sua vez, julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução além de indeferir a gratuidade (Id. 79286772). Em casos tais, o ordenamento prevê via recursal específica, não sendo a Reclamação sucedâneo para atribuir efeito suspensivo, modificar ou cassar a sentença. Ainda que a reclamante invoque suposta inobservância de tutela recursal anteriormente deferida, o que, em tese, poderia caracterizar ofensa à autoridade da decisão desta Corte (CPC, art. 988, II), a via eleita continua inadequada quando utilizada para contornar a necessidade de manejo do recurso próprio contra a sentença ou para ampliar o alcance de medida cautelar recursal além do que foi expressamente determinado no agravo. De igual modo, a alegada violação ao Tema 1.178/STJ, no ponto em que a sentença indefere/revoga a gratuidade, deve ser deduzida pela parte mediante o recurso próprio adequado à espécie (com eventual pedido de efeito suspensivo), não sendo a Reclamação via apropriada para controle difuso da aplicação de precedente repetitivo em sentença de 1o grau. O art. 988, IV, do CPC, autoriza o ajuizamento de Reclamação para assegurar a observância de acórdãos proferidos em IRDR ou recursos repetitivos, desde que a afronta decorra de ato que contrarie diretamente o precedente qualificado, e não para substituir a atividade recursal ordinária (vide §5o, inciso II, do art. 988, do CPC), nem reexaminar fundamentos da decisão originária. Desse modo, resta, de plano, manifesta a inadequação e o não cabimento da presente Reclamação por não se enquadrar nas hipóteses legais previstas no artigo 988 do CPC, não podendo, ainda, servir referida via excepcional como espécie de sucedâneo recursal. No mesmo sentido, já decidiu o c. STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE A DEFESA AFIRMA SER CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ANTERIOR QUE HAJA SIDO JULGADO PERANTE ESTE SUPERIOR TRIBUNAL UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 1. A reclamação é cabível para preservar a competência ou garantir a autoridade das decisões proferidas por esta Corte. É inadmissível sua utilização, portanto, como sucedâneo recursal, notadamente quando não há o esgotamento das vias ordinárias e a defesa se vale desse instrumento processual para fazer cumprir determinada orientação jurisprudencial, ainda que de natureza repetitiva. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg na Rcl n. 49.319/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 10/9/2025.) ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o processamento da presente Reclamação, por ausência de interesse processual, ante a manifesta inadequação da via eleita. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora